Tribunal: TJSP
Processo: 2157400-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença (cobrança decorrente de locação comercial). Decisão interlocutória que indefere o pleito de que seja reconhecida a validade da intimação pessoal realizada no endereço dos agravados, mesmo diante da ausência destes. Inconformismo. Desacolhimento. Intimação pessoal, para os fins do art. 854, § 2o, do CPC. Pertinência. Possibilidade de a parte invocar,

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença (cobrança decorrente de locação comercial). Decisão interlocutória que indefere o pleito de que seja reconhecida a validade da intimação pessoal realizada no endereço dos agravados, mesmo diante da ausência destes. Inconformismo. Desacolhimento. Intimação pessoal, para os fins do art. 854, § 2o, do CPC. Pertinência. Possibilidade de a parte invocar, nesse momento, eventuais causas de impenhorabilidade, relacionadas à origem dos recursos, informações que têm cunho pessoal e somente por ela são conhecidas. Impossibilidade, outrossim, de se estabelecer presunção de ciência, pela parte, acerca do bloqueio de ativos, a qual, ante os expressos termos do art. 854, § 2o, do CPC, afigura-se contra legem. Decisão mantida. Agravo desprovido.